Tribunal: TJDFT
Processo: 0765523-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0765523-63.2021.8.07.0016 RECORRENTE: EDGAR SILVA VIDAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DO BEM (CTN, ART. 185-A). DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 2. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (CPC, art. 674, § 1o). 3. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84). 4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. A aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé e a ausência de comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor implica a procedência dos embargos de terceiro. 6. O “contrato de gaveta” não transmite propriedade. O embargante que permanece 12 anos com “contrato de gaveta” e só toma a iniciativa de registrar o título aquisitivo da propriedade quando a constrição já havia sido feita e contra a qual se insurgiu, deve, pela teoria da causalidade, ser condenado à sucumbência. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 7. Ação com conteúdo meramente declaratório, matéria com baixa complexidade e ausência de dilação probatória, autorizam a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento dos honorários baseado na equidade também não poderia ser levado a efeito, considerando que o conteúdo da ação originária não é meramente declaratório e que o proveito econômico, caso obtido pelo recorrido, seria no importe de R$ 353.228,53 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) – montante esse apontado como valor da causa. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311 (ID 50911688). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, constata-se que o recorrente utiliza como parâmetro para pleitear a fixação dos honorários advocatícios, o valor da causa estipulado no voto vencido, o qual atribuiu ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais. Nota-se que o voto vencedor, ao contrário, fixa a verba honorária em desfavor do ora insurgente. Nesse mister, consta-se a existência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto recorrido, bem como a apresentação de razões dissociadas – fundadas, como visto, no voto vencido, de forma a impor o reconhecimento da incidência dos enunciados 283 e 284 da Súmula do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2022, e AgInt no REsp 1964078/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/10/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005